Tribunal: STF
Processo: HC 244979
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Rafael Lima Paulino, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que negou provimento à Apelação Criminal 7000228-57.2-23.7.00.0000/AM (doc. 2, pp. 163-173).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] à pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 187 [deserção]; c/c o art. 189, I, ambos do CPM” (doc. 2, p. 164).  



    Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia contra RAFAEL LIMA PAULINO como incurso nas sanções do art. 187 c/c o art. 189, I, parte final e art. 9º, I, todos do Código Penal Militar, por ter deixado de comparecer ao expediente no dia 07/06/2022, no Comando de Fronteira Roraima 7º Batalhão de Infantaria de Selva.



    No dia 16/06/2022 consumou-se o delito de deserção, tendo sido lavrado o respectivo termo de deserção (fls. 45, controlador) e, consequentemente, procedida sua exclusão do Serviço Ativo da Exército, (fl. 51, controlador).



    RAFAEL LIMA PAULINO apresentou-se voluntariamente em 18/06/2022, tendo sido submetido à inspeção de saúde.



    A denúncia foi recebida em 19/08/2022, tendo ocorrida a citação em 24/08/2022.



    O Parquet das Armas nada requereu na fase instrutória, não indicando testemunhas. Por outro lado, a Defesa indicou 2 (duas) testemunhas e requereu, em audiência de instrução e julgamento, diligências junto à unidade médica indicada para averiguar o histórico médico da genitora de RAFAEL.



    Após toda a instrução processual, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do impetrante, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), por unanimidade, condenou o Sd RAFAEL LIMA PAULINO à pena de 4 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 187; c/c o art. 189, I; ambos do CPM (APM n° 7000212- 68.2022.7.12.0012 – Evento 47).



    Vale ainda consignar que o Paciente foi licenciado das fileiras do Exército em 28/02/2023, evento 75 7000212-68.2022.7.12.0012 (certificado de reservista).



    Não se conformando, a Defensoria Pública da União interpôs recurso de apelação, fundamentando, em síntese pela reformada a sentença e reconhecida a inexigibilidade de conduta diversa, com fulcro no art. 439, alínea d, do CPPM.



    Em suas Contrarrazões, o MPM pugnou pelo não provimento do Recurso de Apelação e manutenção da decisão de 1º grau.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. Arilma Cunha da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo desprovimento recursal.



    O Superior Tribunal Militar, em 21/08/2023, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação e, no mérito, por maioria, negou provimento ao recurso para manter incólume a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos, restando o acordo assim ementado: [...].



    Irresignada, a Defensoria Pública da União opôs embargos infringentes e de nulidade, pugnando pela reforma do acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000228-57.2023.7.00.0000, no sentido de que fosse absolvido o ex Sd Ex RAFAEL LIMA PAULINO do delito capitulado no art. 187 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar.



    Em contrarrazões, o Parquet das Armas pugnou pelo conhecimento recursal, mas no mérito, por sua rejeição.



    Foi então que, em 19/03/2024, o Superior Tribunal Militar, por maioria de votos, rejeitou os embargos infringentes e de nulidade opostos, para manter, por seus próprios e jurídicos. Eis a ementa do acórdão: [...].



    Por fim, a Defensoria Pública da União opôs embargos declaratórios com pedido de efeitos infringentes, pugnando, em síntese, pelo conhecimento e provimento do recurso com efeitos infringentes, aclarando o Acórdão, publicado no DJe nº 162/2023, em 15/09/2023, tendo em conta o Certificado de Reservista, que demonstra que RAFAEL LIMA PAULINO é cidadão civil, o que demonstra a ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Ação Penal Militar e que, portanto, a ação deverá ser extinta.



    No dia 03/05/2023, em decisão monocrática, o Ministro Relator Lourival Carvalho Silva negou seguimento aos embargos declaratórios nos termos do art. 13, inciso V, e art. 131, § 3º, ambos do Regimento Interno do STM, ante a ausência de cabimento.



    É o breve relato dos fatos. (doc. 1, pp. 2-5).  



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, restando configurado o fumus boni iures, demonstrado no contexto da fundamentação jurídica do presente habeas corpus, em que a situação fática, de forma escorreita, apontou a ausência de condição de procedibilidade para a presente ação penal, bem como o periculum in mora, em vista do constrangimento ilegal imposto, vem requerer a Vossa Excelência que seja concedida LIMINARMENTE a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor do Paciente ex-Sd Ex RAFAEL LIMA PAULINO, no sentido de SUSPENDER os efeitos do Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000228-57.2023.7.00.0000.



    Na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – STF –, a Defensoria Pública da União pleiteia que:



    a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal;



    b) seja concedida a liminar conforme os termos expostos;



    c) sejam solicitadas as informações de estilo;



    d) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;



    e) no mérito, seja concedida a ordem no presente habeas corpus, para decretar a extinção da Ação Penal nº 7000212-68.2022.7.12.0012, autuada perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de Deserção. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, em consulta ao site do Superior Tribunal Militar é possível verificar que a sentença criminal condenatória transitou em julgado em 19/6/2024, e este habeas corpus foi impetrado em 16/8/2024 (doc. 4). A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissibilidade do uso do writ como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRENTESÃO PUNITIVA ANALISADA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL MOTIVADA PELO CONTRIBUINTE. ADESÃO A REGIMES DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA FISCAL EM PERÍODOS DIVERSIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento desta impetração. II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região analisou a questão relativa à alegada prescrição da pretensão punitiva no julgamento da Apelação Criminal 0010884-48.2004.4.03.6105/SP. III – A suspensão do prazo prescricional foi motivada pelo contribuinte, consideradas as adesões a regimes de parcelamento da dívida fiscal em períodos diversificados. IV – Trânsito em julgado da sentença condenatória em 3/8/2021. Inadmissível o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. V – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. VI - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.411 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/12/2023 – grifei)  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.278 AgR/RR, Rel. Min. Kassio Nunes, Segunda Turma, DJe 7/12/2023 – grifei).  



    Para além disso, quanto ao crime de deserção e a alegada falta de condição de prosseguimento da ação penal militar, registro que, “[no] crime de deserção previsto no art. 187, do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal” (HC 218.645 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/11/2022 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.409 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido. (HC 193602 AgR / RS, Rel. Min. Dias Toffoli, redator do acordão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/08/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS E PERDA DO STATUS DE MILITAR. IRRELEVÂNCIA. 1. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 211.675 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8/9/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator